Tribunal: STF
Processo: ARE 1433326
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS. APURAÇÃO. 



    1. Não houve uma demonstração objetiva (e técnica) sobre quais seriam os danos materiais suportados pelos pescadores-autores. Há uma análise técnica (perícia judicial) sobre o dano material sofrido pela RESEX do Pirajú Baé (redução de, aproximadamente, 40% da área mais produtiva - camarão, berbigão). Todavia, não houve uma análise econômica suficiente sobre o prejuízo reflexo gerado na atividade dos pescadores. Há relatos de testemunhas sobre a perda do pescado. Os pescadores-autores juntaram documentos pessoais, demonstrando sua condição profissional, residência, relação com barco e atividade no oceano, etc. Entretanto, não há qualquer análise econômica de valores mensais, anuais de seus ganhos vinculada à área da RESEX. Em complemento do laudo original, a perícia trouxe apenas alguns dados sobre o impacto direito na vida econômica dos pescadores da região. O juiz considerou (sem uma base fática concreta) que toda a fonte de renda deles pereceu. Todavia, não houve a extinção total da área produtiva da unidade de reserva. Então, como saber se os pescadores-autores não estão mais trabalhando ou se não sofreram apenas uma parcial redução do trabalho? Ou seja, não há (ainda) elementos materiais e matemáticos para cálculo dos danos materiais individuais reflexos. Portanto, é imprescindível a liquidação de sentença para apuração do 'quantum debeatur' a eles relacionado. Nesse futuro incidente, devem ser levadas em conta ou produzidas provas acerca da renda mensal/anual da parte autora antes do evento, numa média dos últimos cinco anos, bem como o levantamento da expectativa média (anos) de atividade do profissional na área. A partir dessa base, deve ser calculado quanto desta expectativa de tempo já teria sido implementada por cada autor (retirada do cálculo); seguir-se-á a diminuição de 40% dos valores (mensais ou anuais), pois esse foi o único dado matemático aproximado resultante da perícia judicial (prejuízo à RESEX, enquanto objeto da atividade da parte autora - recurso natural - teoria do bem comercial ambiental). O juiz singular poderá considerar eventuais e provados fatos econômicos que influenciarem no cálculo cuja fórmula básica restou alinhavada acima. 



    2. Para configuração do dano moral ambiental, o STJ tem utilizado o parâmetro da excepcionalidade do evento nocivo. No caso, conforme o perito judicial e as considerações do MPF, tal excepcionalidade existe. Valores coletivos da comunidade de pescadores/extrativistas foram violados de forma extraordinária. 



    3. Questão é saber o 'quantum' razoável à título de indenização por danos morais individuais. Efetivamente, cuida-se de um dos trabalhos mais complexos do Direito na atualidade. Dentre os métodos de fixação de indenização por danos morais, existem o matemático, o de parâmetros legais, o arbitramento e o bifásico. (...)



    6. Cotejando o montante de indenização por dano moral individual dos vários precedentes acima citados com aquele fixado na sentença do caso em análise, percebe-se que há uma grande diferença. Destarte, se tendo em conta o sofrimento psíquico, as expectativas frustradas de uma fonte de renda ecologicamente sustentável, o desequilíbrio ambiental da área depois das obras e o menosprezo do empreendedor (também do órgão ambiental), é razoável reduzir o valor de indenização a título de dano moral individual para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) - cada parte autora” (fls. 17-20, e-doc. 385). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 437).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 463).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, ao feito de reformar as decisões recorridas, para: a) julgar, quanto à autarquia federal, improcedentes os pedidos; b) caso mantida a condenação da entidade autárquica ao pagamento de indenização por danos materiais (a ser objeto de liquidação) e morais, reduzir o valor fixado para esta (indenização por danos morais)” (fl. 20, e-doc. 463).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 493).



    O agravante sustenta que “a questão é constitucional, somente solucionada com a análise de dispositivos constitucionais, e somente no campo de vigência de um e outro artigo da constituição pode ser resolvida a questão. Para o deslinde da causa, não há necessidade de perquirição do sentido da legislação infra-constitucional” (fl. 8, e-doc. 527).



    Argumenta que “o v. acórdão recorrido não julgou a questão exclusivamente com base na prova dos autos, mas aplicou tese jurídica equivocada, violando a Constituição da República, donde se conclui não ser aplicável ao caso a Súmula 279, deste C. STF, devendo o recurso extraordinário ser processado e julgado” (fl. 9, e-doc. 527).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por José Dorvalino João e outro contra a União e outros, pleiteando-se a condenação das rés a “indenizar a parte autora por danos morais e ambientais sofridos (...) em razão do dano ambiental causado com a criação da Via Expressa Sul de Florianópolis que inviabilizou a pesca no local tirando dos trabalhadores sua profissão, causando redução na renda familiar e dor emocional em face do desemprego e desprezo do poder público” (e-doc. 6).



    Em primeira instância, a ação foi extinta sem julgamento de mérito em relação a União, tendo sido os pedidos referentes aos demais réus julgados procedentes para “condenar os réus Estado de Santa Catarina, DEINFRA e IBAMA a indenizar a parte autora por danos materiais e morais sofridos pela parte autora em razão do dano ambiental causado com a construção da Via Expressa Sul de Florianópolis, que inviabilizou a pesca no local, tirando dos trabalhadores sua profissão (...) devendo cada autor receber a indenização de R$ 300.000,00 a título de danos materiais e morais, que deverá ser rateada igualmente entre cada um dos réus. A correção monetária e juros de mora se dará de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir da data da sentença”.



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para esclarecer que “a obra foi realizada pelo DEINFRA e licenciada pelo IBAMA. Assim, a criação da RESEX de Pirajubaé não tem relação com o dano ocasionado aos autores” e “condenar os autores a pagar honorários advocatícios em favor da União”.



    O recurso de apelação foi parcialmente provido para “reduzir o montante fixado a título de dano moral e para determinar a liquidação da sentença para apuração do dano material”. Tem-se no voto da Desembargadora federal Vânia Hack de Almeida, Redatora para o acórdão:



    “Após analisar detalhadamente os autos originários, constato que não houve uma demonstração objetiva (e técnica) sobre quais seriam os danos materiais suportados pelos pescadores-autores.Há uma análise técnica (perícia judicial) sobre o dano material sofrido pela RESEX do Pirajú Baé (redução de, aproximadamente, 40% da área mais produtiva - camarão, berbigão). Todavia, não houve uma análise econômica suficiente sobre o prejuízo reflexo gerado na atividade dos pescadores. Há relatos de testemunhas sobre a perda do pescado. No evento 2 dos autos originários, os pescadores-autores juntaram documentos pessoais, demonstrando sua condição profissional, residência, relação com barco e atividade no oceano, etc. Entretanto, não há qualquer análise econômica de valores mensais, anuais de seus ganhos vinculada à área da RESEX. No evento 51, em complemento do laudo original, a perícia trouxe apenas alguns dados sobre o impacto direito na vida econômica dos pescadores da região:



    (...) O juiz considerou (sem uma base fática concreta) que toda a fonte de renda deles pereceu. Todavia, não houve a extinção total da área produtiva da unidade de reserva. Então, como saber se os pescadores-autores não estão mais trabalhando ou se não sofreram apenas uma parcial redução do trabalho? Ou seja, não há (ainda) elementos materiais e matemáticos para cálculo dos danos materiais individuais reflexos. Por tanto, entendo por imprescindível a liquidação de sentença para apuração do 'quantum debeatur' a eles relacionado. (...)



    Passo a analisar a existência e quantificação dos danos morais individuais. Para configuração do dano moral ambiental, o STJ tem utilizado o parâmetro da excepcionalidade do evento nocivo. A título de exemplo (grifo meu): (...).



    No caso, conforme o perito judicial e as considerações do MPF (acima mencionadas), entendo que tal excepcionalidade existe. Valores coletivos da comunidade de pescadores/extrativistas foram violados de forma extraordinária. 



    Questão é saber o 'quantum' razoável à título de indenização por danos morais individuais. Efetivamente, cuida-se de um dos trabalhos mais complexos do Direito na atualidade. 



    Dentre os métodos de fixação de indenização por danos morais, existem o matemático, o de parâmetros legais, o arbitramento e o bifásico. (...)



    Vejamos o caso concreto. A primeira etapa é a análise de precedentes envolvendo caso semelhantes. 



    Nesse sentido, trago à luz o Tema 707 do STJ (REsp nº 1374284/MG), o qual envolve desastre ambiental (rompimento de barragem) ocorrido nos Municípios de Miraí e Muriaé, Estado de Minas Gerais e a respectiva indenização moral dos moradores da região. Foi fixada a seguinte tese (grifos meus): (...).



    O Ministro-relator, Luis Felipe Salomão, no voto-condutor do acórdão, citou várias decisões prolatadas no STJ envolvendo demandas paralelas de envolvidos nesse mesmo desastre ambiental (Tema 707): AgRg no AREsp 134.717/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 01/10/2012 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00; AgRg no Ag 1.297.996/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 26/04/2012 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 para Documento: 38047251 - EMENTA, RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 7 de 22 Superior Tribunal de Justiça cada autor; AgRg no AREsp 86.042/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor; AREsp 330.842/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, decisão em 04/09/2013 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00; AREsp 300.210/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, decisão em 04/9/2013 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00; AREsp 244.722/MG, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, decisão em 12/06/2013 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00; AREsp 315.938/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI, decisão em 24/05/2013 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00; AREsp 231.666, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, decisão em 18/04/2013 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00; AREsp 78.261, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, decisão em 10/09/2012 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00. 



    Ressalta-se que a situação envolvia a destruição de casas, deslocamento de atividades, rotinas, família. Situação muito séria. E a média de indenizações não superou R$ 10.000,00 por autor/família. 



    Noutro caso, envolvendo pescador, desastre ambiental e dano moral (REsp 1346430/PR, Rel Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2012), buscou-se indenização moral em face da Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, diante de vazamento de óleo combustível ocasionado pelo rompimento, em 16 de fevereiro de 2001, do poliduto ‘Olapa’, de propriedade da ré. Sustentou-se danos de ordem moral e material (sustento advinha da pesca), tendo ocorrido queda na produção, relativa à atividade extrativa, assim como retração do mercado consumidor. 



    O Tribunal Cidadão apontou como razoável a indenização (por danos morais individuais) de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), por pescador, aliás, como padrão para demais casos envolvendo o mesmo acidente. 



    Cotejando o montante de indenização por dano moral individual dos vários precedentes acima citados com aquele fixado na sentença do caso em análise, percebe-se que há uma grande diferença. 



    Destarte, se tendo em conta o sofrimento psíquico, as expectativas frustradas de uma fonte de renda ecologicamente sustentável, o desequilíbrio ambiental da área depois das obras e o menosprezo do empreendedor (também do órgão ambiental), considero razoável reduzir o valor de indenização a título de dano moral individual para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) - cada parte autora” (fls. 10-14, e-doc. 385).



    6. No recurso extraordinário, o recorrente defende ser descabida sua condenação ao pagamento de dano moral, ao argumento de que “a operação da via foi autorizada por decisão judicial e não pelo IBAMA (fato incontroverso, público e notório), não se sustentam os Acórdãos recorridos, uma vez que embasados em fato inexistente. Não tendo a autarquia federal autorizado a operação da via antes do atendimento de condicionantes e da obtenção da respectiva licença pelo empreendedor, sendo a medida decorrência de decisão do Poder Judiciário, descabida se faz a responsabilização da entidade autárquica por ato de terceiro, em flagrante violação ao disposto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal”.



    Sustenta também a desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização.



    Embora o agravante argumente que “não há, nos Acórdãos recorridos, conduta atribuível ao IBAMA, nem nexo de causalidade entre esta e o suposto dano, inexistindo, assim, o reconhecimento de fato que dê suporte a imposição à entidade autárquica de obrigação de indenizar, restado patentemente violado o preceito do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal”, a responsabilidade do Ibama pelos danos ambientais causados no caso foi reconhecida pelo juízo de primeira instância, conclusão mantida pelo Tribunal de origem. Confira-se, nesse sentido, o seguinte excerto da sentença:



    “(...) a diminuição ou cessação da produção de berbigão restou evidenciada pelo depoimentos colhidos nos autos, bem como a responsabilidade do DEINFRA e do IBAMA por tal fato. O primeiro por ter realizado a obra sem as condicionantes exigidas e o segundo por ter permitido que a obra fosse inaugurada sem as condicionantes ambientais e sem licença de operação, exigências básicas de um licenciamento ambiental que causa grande impacto”.



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à responsabilização do Ibama pelo dano ambiental causado na espécie, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A ENSEJAR INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO” (RE n. 1.370.373-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2022).



    “EMENTA: Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito ambiental. Queima de palha de cana-de-açúcar. Competência para o licenciamento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (RE n. 1.330.964-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. PLEITO DE REDUÇÃO. ART. 475-J DO CPF/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 1.316.615-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021).



    7. Quanto à alegação de desproporcionalidade da indenização por dano moral, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 743771 (Tema 655), este Supremo Tribunal decidiu que a questão relativa à razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais não possui repercussão geral. Confira-se:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 743.771-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2013).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 743.771 RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe interposição de recurso extraordinário. 2. O tema relativo à razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado em sede de indenização por danos morais não tem repercussão geral (ARE 743.771 RG, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 665); e, para além disso, encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo a revisão da correta aferição da indenização àquele título fixada. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.390.055- AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora